Tribunal: TJDFT
Processo: 0703523-49.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0703523-49.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: JOSE WENDELL ALMEIDA TEIXEIRA, LUCAS SENA COELHO DE CARVALHO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Retire-se do julgamento virtual e inclua-se em sessão por videoconferência -- o advogado do primeiro apelante fará sustentação oral (ID 25525148). À secretaria: anote-se o endereço de e-mail e o número de celular do advogado para envio do link da sessão. Intime-se. Brasília-DF, 11 de maio de 2021 Desembargador JAIR SOARES